Tribunal: TJDFT
Processo: 0760750-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0760750-04.2023.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONCEICAO DE MARIA FERREIRA SERRA DECISÃO 1. A apelação foi julgada em 25/10/2024, Acórdão no 1935981 (id. 65781356) e o Distrito Federal opôs embargos de declaração (id. 66716175). 2. A autora, o Distrito Federal e a União foram intimados para manifestação quanto ao item 7.3 do item VII do Tema no 1.234/STF (id. 69999194). 3. A autora peticiona (id. 70168942) para informar o descumprimento da decisão judicial de fornecimento do medicamento pelo Distrito Federal e o despacho (id. 70206236) determinou à autora providenciar a documentação estabelecida na r. sentença a fim de permitir a análise do seu pedido de continuidade de tratamento. 4. A União peticiona (id. 70516141) para requerer a rejeição dos embargos de declaração do Distrito Federal uma vez que, para fins de competência, houve modulação dos efeitos. 5. A autora acosta documentação (ids. 71145170 e 71145178). 6. O Distrito Federal requer a desistência dos embargos de declaração (id. 71394262). 7. Os autos foram remetidos ao Natjus (id. 71377257) e este Núcleo acosta Nota Técnica Complementar (id. 72133693) favorável à continuidade do tratamento. 8. Em atenção à petição (id. 71394262), homologo o pedido de desistência dos presentes embargos de declaração, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 9. A competência recursal encontra-se exaurida. 10. À Secretaria da Sexta Turma Cível para certificar o trânsito em julgado. 11. Após, retornem os autos ao Primeiro Grau para análise do pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe 100mg (ids. 70168942, 71145170 e 72319894). 12. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora